Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. UM TERÇO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A coerência e a harmonia das versões apresentadas pelas testemunhas e policiais militares, com o acervo probatório dos autos, demonstram o cometimento, pela acusada, do crime de furto qualificado, em sua forma tentada, inexistindo prova que confronte o relatado.
2. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.
3. Configura crime de ameaça quando constatado que as ameaças proferidas pela acusada eram potencialmente capazes de gerar receio concreto nas vítimas, de que pudessem sofrer mal injusto e grave.
4. Recurso conhecido e desprovido.